Tribunal: TJES
Processo: 5000334-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000334-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – VALOR DA CAUSA – CONTEÚDO ECONÔMICO – ESTIMATIVA – RECURSO PROVIDO.

1.
É
firme o entendimento jurisprudencial de que a pretensão deve ser apreciada à luz da análise lógico-sistemática da petição inicial, não se limitando (a pretensão) ao pedido lançado ao final da peça respectiva.

2.
O
magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JOSÉ CARLOS DE SOUZA e Agravado MUNICÍPIO DE IBIRAÇU;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000334-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBIRACU
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela JOSÉ CARLOS DE SOUZA em face da decisão id 974197, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” nº 0001499-61.2017.8.08.0022, acolheu a impugnação ao valor da causa oposta por MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, atribuindo àquela ação judicial o valor (da causa) de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Pelas razões recursais (id 974191), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que não teve a intenção de fixar como valor do dano moral o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo o pedido ilíquido, que deverá ser arbitrado em sentença na hipótese de acolhimento da pretensão por si deduzida. Assim, requer o Agravante seja reduzido o valor da causa fixado pelo Juízo
a quo
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Decisão id 1008782 em que restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1134041).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1166596), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela JOSÉ CARLOS DE SOUZA em face da decisão id 974197, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” nº 0001499-61.2017.8.08.0022, acolheu a impugnação ao valor da causa oposta por MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, atribuindo àquela ação judicial o valor (da causa) de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Pelas razões recursais (id 974191), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que não teve a intenção de fixar como valor do dano moral o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo o pedido ilíquido, que deverá ser arbitrado em sentença na hipótese de acolhimento da pretensão por si deduzida. Assim, requer o Agravante seja reduzido o valor da causa fixado pelo Juízo
a quo
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

O Agravante ajuizou a “ação de indenização por danos morais” nº 0001499-61.2017.8.08.0022, cuja cópia da petição inicial consta do id 974197 (fls. 11/22), objetivando seja o Agravado condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O pedido restou assim redigido:

“a) Que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais a ser arbitrado por este Juízo, devendo chegar a R$ 1.000.000,00 (um milhão de rais), tudo corrigido desde a data do fato com correção monetária e juros;”

O Agravado, ao apresentar sua contestação, impugnou o valor atribuído à causa pelo Agravante, aduzindo, em síntese, que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não refletiria o conteúdo econômico da demanda, violando, assim, o disposto no art. 292, inc. V, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

(...)”

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao sanear o feito, acolheu a impugnação oposta pelo Agravado, retificando, por consequência, o valor da causa para o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com fundamento no disposto no art. 292, inc. V, do Código de Processo Civil, determinando, ato contínuo, o recolhimento das custas complementares, pena de extinção do feito.

Acerca da matéria, é firme o entendimento jurisprudencial de que a pretensão deve ser apreciada à luz da análise lógico-sistemática da petição inicial, não se limitando (a pretensão) ao pedido lançado ao final da peça respectiva.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso especial nº 1.793.637, na data de 17.11.2020, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi:

“(...)

6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes.

(...)”

Nesta senda, observa-se da petição inicial do feito de origem que, conquanto o Agravante entenda ser merecedor de substancial compensação financeira em decorrência de dano moral que alega ter experimentado, relega ao julgador o arbitramento do
quantum
eventualmente devido, sendo forçoso reconhecer que o pedido é ilíquido.

Sobreleva ressaltar, neste passo, o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.837.473, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, de que “
o
magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita
”.

Ora, o Agravante foi claro em requerer que o Agravado “
seja condenado ao pagamento de danos morais
a ser arbitrado por este Juízo
” (id 974197, fls. 21 – grifei).

O fato do Agravante ter acrescentado ao pedido a advertência de “...
devendo chegar a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
”, antes de veicular pretensão líquida, em verdade me parece querer reforçar argumentação constante da exordial no sentido de que o dano moral por si experimentado foi, no seu entender, grave, o que requer a fixação de dano moral em patamar elevado.

No entanto, é certo que referido valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) destoa do entendimento dos tribunais pátrios na fixação do dano moral, o que corrobora a intenção do Agravante de utilizar-se daquela cifra como mero mecanismo de discurso.

No caso, o Agravante alega, na petição da ação judicial de origem, que o dano moral alegado decorre do fato de ter recebido notificação da Receita Federal acerca de inconsistência em sua declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2015, em razão da ausência de declaração de rendimentos percebidos do Município de Ibiraçu, ora Agravado, para quem alega (o Agravante) nunca ter prestado serviços enquanto médico.

Ademais, a retificação do valor da causa para o patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dando contornos de liquidez a um pedido que sabidamente não seria acolhido neste patamar, consubstancia, a meu sentir, violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, uma vez que a complementação das custas processuais resultaria em elevado valor a ser despendido pela parte.

Assim, o valor apontado pelo Agravante em suas razões recursais, qual seja R$ 100.000,00 (cem mil reais), está mais harmônico com o proveito econômico perseguido na ação judicial de origem, sendo ínfimo R$ 10.000,00 (dez mil reais) inicialmente indicado e exorbitante o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) fixado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e atribuir, ao feito de origem, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando o prazo de 10 (dez) dias para a complementação das custas processuais.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – VALOR DA CAUSA – CONTEÚDO ECONÔMICO – ESTIMATIVA – RECURSO PROVIDO.

1.
É
firme o entendimento jurisprudencial de que a pretensão deve ser apreciada à luz da análise lógico-sistemática da petição inicial, não se limitando (a pretensão) ao pedido lançado ao final da peça respectiva.

2.
O
magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JOSÉ CARLOS DE SOUZA e Agravado MUNICÍPIO DE IBIRAÇU;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.